Tribunal: TJDFT
Processo: 0700514-69.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, de forma a manter a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Alega a existência de omissão por deixar de abordar a questão da proteção dos dados da vítima, sendo necessário prequestionar o tema, ressaltando que a plataforma de vendas on-line possibilitou que terceiro coletasse os seus dados para executar a fraude, o que não isenta a parte ré, que deixou de assegurar a segurança e prevenção dos dados estabelecida pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei no 13.709/18), ressaltando o disposto no seu artigo 6o, o que afasta a tese de culpa exclusiva da vítima.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia eventual omissão no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão alegada.
IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V. O acórdão expressamente elucidou que: “Da análise do conjunto probatório é possível verificar que além de o endereço de e-mail recebido não corresponder àquele utilizado pela empresa ré/recorrida, a parte autora/recorrente não se atentou às recomendações dispostas na própria plataforma digital e-commerce, quanto à verificação da suposta venda concretizada, bem como não se preocupou em verificar em sua conta o valor percebido pelo produto ofertado. 4. Assim, conquanto o fraudador tenha se utilizado de logotipo similar ao da empresa ré/recorrente e de alguns dados pessoais, não é possível imputar responsabilidade à empresa ré/recorrente, quando a própria parte autora agiu de modo negligente, considerando as diligências mínimas necessárias e esperadas a serem adotadas pelo homem médio em situações análogas, suficientes para obstar o prosseguimento do negócio jurídico.”
VI. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.